Tribunal: TJMT
Processo: 1000105-06.2016.8.11.0005
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000105-06.2016.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bloqueio de Matrícula, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tabelionatos, Registros, Cartórios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[PAULENES CARDOSO DA SILVA - CPF: 258.014.088-35 (EMBARGANTE), ADRIANE IZABEL GERHARDT - CPF: 016.995.731-40 (ADVOGADO), JUAREZ VARGAS PINTO - CPF: 139.943.109-97 (EMBARGADO), DIOGO PEIXOTO BOTELHO - CPF: 006.272.191-79 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO - CPF: 071.497.127-89 (ADVOGADO), REONILDO DANIEL PRANTE - CPF: 307.273.240-04 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR DE MENEZES VENANCIO MARTINS - CPF: 349.630.638-67 (ADVOGADO), VITOR DE MENEZES VENANCIO MARTINS - CPF: 349.630.638-67 (ASSISTENTE), 1 SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS E DE TITULOS E DOCUMENTOS - CNPJ: 03.932.670/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO MURILO DE ARRUDA ALVES - CPF: 926.150.581-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO GABRIEL MENEZES FARIA - CPF: 395.634.478-24 (ADVOGADO), FELIPE MOREIRA DE CARVALHO - CPF: 396.019.668-70 (ADVOGADO), FLAVIO BASILE - CPF: 370.756.098-82 (ADVOGADO), REONILDO DANIEL PRANTE - CPF: 307.273.240-04 (EMBARGANTE), VITOR DE MENEZES VENANCIO MARTINS - CPF: 349.630.638-67 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL MENEZES FARIA - CPF: 395.634.478-24 (ADVOGADO), FELIPE MOREIRA DE CARVALHO - CPF: 396.019.668-70 (ADVOGADO), FLAVIO BASILE - CPF: 370.756.098-82 (ADVOGADO), PAULENES CARDOSO DA SILVA - CPF: 258.014.088-35 (EMBARGADO), ADRIANE IZABEL GERHARDT - CPF: 016.995.731-40 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Reonildo Daniel Prante em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação n. 1000105-06.2016.8.11.0005 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de contradição e obscuridade.

Inconformado, o embargante
sustenta que o v. acórdão foi obscuro, pois, deixou de analisar o pedido de assistência que exarou, sob o fundamento de estar precluso, restando evidente a ocorrência de decisão surpresa, nos termos do art. 10 e 933, ambos do CPC, uma vez que o pleito deve ser analisado por este Tribunal, mormente pelo fato de não ter sido apreciado pelo MM. Juiz.

Seguem sustentando, que o v. acórdão foi contraditório ao rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa, ante a não produção da prova pericial, e afirmar que não houve comprovação da fraude registral perpetrada pelo embargado Juarez Vargas Pinto, na forma do art. 373, inc. II, do CPC.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 110579951), pugnando pela rejeição do recurso, bem como pela condenação do embargante ao pagamento de multa, nos termos dos arts. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Pois bem. Apesar do embargante alegar a ocorrência de contradição e obscuridade no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”
(negritei e grifei)

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Já a obscuridade se detecta no texto da decisão, no tocante a sua falta de clareza, sem possuir relação com a análise das provas dos autos.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO ELIDIDA NA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA PROVA DOS AUTOS.

[...]

3.

A
obscuridade passível de correção é a que se detecta no texto da decisão, referente à falta de clareza, sem relação com a análise das provas dos autos
.

4. Ausência de violação do art. 535 do Código de Processo Civil. Decisões proferidas com base nas provas dos autos.

5. Recurso especial não provido.”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à contradição e obscuridade estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
De início, faz-se necessário destacar que foi juntado aos autos petição de Reonildo Daniel Prante (id. 93867586), que se auto intitula terceiro interessado, onde requereu que o Juízo deferisse sua participação como assistente do apelante, o recebimento da apelação com efeito suspensivo, além da produção de provas e intimação do Ministério Público, contudo, o pleito
foi rejeitado pelo MM. Juiz, cuja decisão não adveio qualquer recurso (id. 93867597).

Assim,
havendo a rejeição liminar do referido pedido e não tendo a parte apresentado o recurso cabível, nos termos do art. 1.015, inc. IX, do CPC, resta evidente a impossibilidade de conhecimento do aludido pleito neste grau de jurisdição, ante a ocorrência de preclusão consumativa
.

Logo, não conheço do pedido.

[...]

Ainda preliminarmente, ainda que de forma confusa, o apelante invoca preliminar de cerceamento ao seu direito de defesa, sob a alegação de que o magistrado não poderia ter dispensado a realização da perícia, já que se trata de prova técnica da qual o mesmo não possui conhecimento específico.

Sem razão
. A legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Dessa forma, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII, da CF, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, inc. II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual
.

A doutrina também soa neste sentido,
verbis
:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464)

In casu
, ressalto que é tranquilo o entendimento da jurisprudência pátria no sentido de que é dispensável a dilação probatória, inclusive no tocante a prova pericial, quando o magistrado entender que é desnecessária
,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. DÍVIDA ATIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CESSÃO. TESOURO NACIONAL. PROVA PERICIAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.

[...]

2.
Não há nulidade por cerceamento de defesa quando o julgador entende desnecessária a produção de prova pericial e profere decisão devidamente motivada na prova documental que reputa suficiente.
Avaliar a necessidade do meio probatório requerido é tarefa que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ...”.
(STJ, REsp n. 1320440/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 07.03.2013 – negritei)

Por outro lado, o c. STJ também possui entendimento firmado no sentido de que
“A revogação da decisão que tratou do deferimento da produção de prova pericial não induz preclusão pro judicato, pois tal instituto é inaplicável ao magistrado em matéria probatória”
(AgInt no REsp n. 1.669.725/SP, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 08.06.2020).

Por conseguinte, entendo ser desnecessária a realização de perícia técnica na espécie, uma vez que para a elucidação das teses arguidas pelo réu, ora apelante, tanto na contestação quanto no apelo, basta a vasta documentação trazida à baila pelas partes durante a marcha processual, sendo suficientes para o deslinde da lide, motivo pelo qual rejeito o pedido
.”
(id. 108034456 – negritei e grifei)

À vista disso, em que pese as alegações do recorrente, resta evidente a ausência de obscuridade no v. acórdão quanto ao seu pleito
de participação como assistente do recorrente Paulenes Cardoso da Silva, bem como o recebimento da apelação com efeito suspensivo, além da produção de provas e intimação do Ministério Público
, face a ocorrência de preclusão consumativa.

Ora, com a devida vênia, cabe esclarecer ao recorrente que é comezinho no Direito o fato de que o processo é um caminhar para frente e que, por esse motivo, a lei proíbe a redecisão de questão já apreciada, sob o fundamento da preclusão.

Por conseguinte, ainda que o embargante defenda a ocorrência de decisão surpresa, nos termos do art. 10 e 933, ambos do CPC, reafirmo que o seu pedido de participação como assistente, bem como o recebimento da apelação com efeito suspensivo, além da produção de provas e intimação do Ministério Público, foi rejeitado pelo MM. Juiz, cuja decisão não adveio qualquer recurso (id. 93867597), estando coberto pela preclusão.

Com efeito, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão, o que definitivamente não ocorreu na espécie.

É a regra do art. 507, do CPC:
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”
.

Nesse sentido se posiciona o STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA...

I.
Consoante entendimento desta Corte, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a respeito das quais já se operou a preclusão
...”.
(AgRg no AgRg no REsp 1121779/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, 5ª Turma, j. 14.12.2010 – negritei)

Na espécie, basta um simples manuseio dos autos para se constatar que havendo a rejeição liminar do referido pedido e não tendo a parte apresentado o recurso cabível, nos termos do art. 1.015, inc. IX, do CPC, resta evidente a impossibilidade de conhecimento do aludido pleito neste grau de jurisdição, ante a ocorrência de preclusão consumativa, não havendo razão para tanto inconformismo e muito menos o argumento de que houve decisão surpresa no caso vertente.

Não obstante, ainda que a questão trazida à baila pelo recorrente fosse matéria de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer tempo, o que não é o caso, o certo é que não está isenta de ser alcançada pela preclusão consumativa.

Outro não é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA PARCIAL DE APOSENTADORIA – QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA– RECURSO NÃO CONHECIDO.

É defeso à parte discutir no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC/15.

No caso, em que pese a impenhorabilidade de salário/aposentadoria seja matéria de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer tempo, é certo que não está isenta de ser alcançada pela preclusão consumativa
.”
(RAI n. 89.428/2016, minha relatoria, j. 28.09.2016 – negritei)

À vista disso, inexiste qualquer obscuridade ou ocorrência de decisão surpresa no v. acórdão.

Avançando na elucidação da celeuma, o embargante defende que o v. acórdão foi contraditório ao rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa, ante a não produção da prova pericial, e afirmar que não houve comprovação da fraude registral supostamente perpetrada pelo embargado Juarez Vargas Pinto, na forma do art. 373, inc. II, do CPC.

Sem razão. Na verdade, conforme fundamentação clara e objetiva posta no
decisum
colegiado, a realização de perícia técnica é totalmente desnecessária na espécie, uma vez que a vasta documentação trazida à baila pelas partes durante a marcha processual demonstram a inocorrência de fraude registral.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações do embargante demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando o mesmo advertido desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

De outra banda, estando desprovido o recurso de apelação e não sendo acolhido os embargos de declaração, não há razão para a manutenção do efeito suspensivo no caso em voga, mormente por não se tratar da hipótese descrita no art. 1.026, §1º, do CPC.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, no tocante ao pedido de aplicação da multa prevista no art. art. 1.026, §2º, do CPC, esclareço ao embargada que tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, o que não se observou na espécie até o momento.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 09 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022